Tribunal: STF
Processo: RE 99428
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
1.ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO
DE CINCO ANOS (LEI N. 5.316/67, ART-17).
2.DESPACHO DO MM. JUIZ, ORDENANDO QUE REGISTRADA E AUTUADA A AÇÃO,
LHE SUBISSEM OS AUTOS CONCLUSOS. INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO, SE O
RETARDAMENTO DA CITAÇÃO NÃO E IMPUTAVEL A PARTE, MAS AO SERVIÇO
JUDICIARIO.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.